Tribunal: TJBA
Processo: 8008303-89.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008303-89.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARLIETE ALVES SILVA

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO SURPRESA. TEMA 314/STJ. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVI
S
TO NO ART. 40 DA LEF. O ART. 40 DA LEF ESTABELECE QUE, NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO DEVE SER SUSPENSO.

1. A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau configura decisão surpresa, em afronta ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Observa-se que o despacho limitou-se a determinar a intimação da Fazenda Pública para manifestação, sem advertência clara quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono, contrariando norma processual expressa.

3. Descumprimento do procedimento previsto no art. 40 da LEF, que, em tais hipóteses, impõe a suspensão do processo, por um ano, e posterior arquivamento.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008303-89.2022.805.0191
, em que figuram como parte recorrente
Município de Paulo Afonso
e parte recorrida
Marliete Alves da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.